Tribunal: STF
Processo: RE 81833
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
- SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ,SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ,NÃO TERIA
ATENDIDO AO DISPOSTO NO ART.42 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE LEI FEDERAL E DE DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.